Tribunal: STJ
Processo: 5111537-09.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125397 - RJ(2024/0055890-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: AUREA COUTINHO RANGEL
ADVOGADO
: PATRICIA EMILE ABI-ABIB - PR066410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
.
SÚMULA 283/STF AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: bf414744-2b41-411c-9aad-67b0431ec285

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125397 - RJ(2024/0055890-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: AUREA COUTINHO RANGEL
ADVOGADO
: PATRICIA EMILE ABI-ABIB - PR066410
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA

SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
INISTRO AFRÂNIO VILELA: Trata-se de agravo interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA contra
decisão monocrática que conheceu em parte deste recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
O acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, mantido pela decisão
agravada, afastou a prescrição da pretensão executiva por entender que o caso se
enquadra na modulação de efeitos do Tema Repetitivo
visto que o título
880/STJ,
transitou em julgado em
e o cumprimento da obrigação dependia do
23/10/1997
fornecimento de fichas financeiras pelo ente público.
Documento eletrônico VDA55284074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 37071c16-c038-4dc9-905e-3af07090a94e

Nas razões do agravo interno, a autarquia federal reitera a tese de violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Sustenta, ainda, a necessidade de suspensão do
processo até o julgamento do
(Recursos Especiais Repetitivos
Tema 1033/STJ
e
), alegando que a matéria versada nos autos guarda
1.801.615/SP
1.774.204/RS
relação com a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação coletiva.
Não houve exercício do juízo de retratação.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A insurgência não merece
prosperar.
Preliminarmente, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão da
afetação do
verifica-se a ausência de pertinência entre a tese ali
Tema 1033/STJ,
discutida e a solução jurídica aplicada ao presente caso. O
visa definir
Tema 1033/STJ
a "interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva,
em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado
para propor demandas coletivas".
Ocorre que o Tribunal Regional Federal da 2a Região não fundamentou o
afastamento da prescrição na ocorrência de qualquer causa interruptiva (protesto ou
execução coletiva anterior), mas sim na definição do marco inicial da contagem do
prazo à luz da modulação de efeitos do Tema 880/STJ.
Assim, a solução do precedente vinculante do Tema 1033 não teria o
condão de alterar o resultado do julgamento, o que afasta a necessidade de suspensão
do processo nesta instância superior.
No que tange, preliminarmente, à alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC, constato não estar configurada a sua ocorrência.
Ocorre que o Tribunal de origem assim se manifestou acerca da questão
arguida:

O caso dos autos enquadra-se na referida modulação de efeitos
temporais, dado que (i) o título executivo judicial transitou em julgado em
– ainda sob a égide do
portanto; e (ii) o
23/10/1997
CPC/73,
cumprimento da obrigação,
, depende da aferição das fichas
in casu
Documento eletrônico VDA55284074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 37071c16-c038-4dc9-905e-3af07090a94e

financeiras de cada qual dos substituídos, visando à individualização de
suas pretensões, ainda que por meros cálculos aritméticos; de modo
que, portanto, o marco inicial da contagem do prazo prescricional a ser
considerado, na espécie, é
[...]
30/6/2017.
Com efeito, considerando-se que (i) o marco inicial da prescrição a ser
considerado,
, é
e (ii) a presente ação autônoma de
in casu
30/6/2017;
cumprimento / execução individual foi ajuizada em
verifica-
18/10/2021,
se que o lustro prescricional não foi ultrapassado, o que deságua na
reforma da sentença, para afastar a prescrição, com fulcro no art. 927,
III, do
nos termos do exposto (fls. 301-302, grifos nossos).
CPC/15,

Da leitura dos trechos acima transcritos, constato que a Corte estadual
julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua apreciação, expondo as razões
que levaram às suas conclusões, não havendo se falar em omissão, tampouco em
negativa de prestação jurisdicional.
Portanto, a pretensão ora deduzida, em verdade, traduz-se em mero
inconformismo com a decisão posta, o que não revela, por si só, a existência de
qualquer vício nessa, ainda mais considerando que esta Corte possui o entendimento
de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, sobretudo nos casos em que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão.
Nessa senda, precedentes de ambas as turmas de direito público desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NESTA
CORTE
NÃO
SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO.
[...]
II - Ressalte-se que não há violação do
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a (art. 165 do
e
do
,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55284074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 37071c16-c038-4dc9-905e-3af07090a94e

Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
]
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.243.161/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/6/2023,
de
grifo nosso).
22/6/2023,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
CPC/2015.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO
AUSÊNCIA
ART. 100
CPC/2015.
DE
PREQUESTIONAMENTO.

TÍTULO

SÚMULA
211/STJ.
EXECUTIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS TETOS
INSTITUÍDOS PELAS EC'S
E
ACÓRDÃO COM
20/1998
41/2003.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
POR ESTA CORTE.
[...]
3. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do
pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com
CPC/2015,
fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da
recorrente. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 1.950.404/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2022,
de

7/4/2022, grifo nosso).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição da
pretensão executória à luz da modulação dos efeitos declarados pelo STJ na definição
do Tema repetitivo
Por outro lado, o recurso especial limitou-se a defender a
880/STJ.
aplicação do entendimento firmado no Tema
mas não explicitou de que modo
880/STJ,
a modulação dos efeitos não alcança a presente hipótese, atraindo, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF,
Documento eletrônico VDA55284074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 37071c16-c038-4dc9-905e-3af07090a94e

RESPECTIVAMENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE
ANISTIADO COM PENSÃO POR MORTE. LEI 10.559/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação
recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A
reforçou a disposição normativa anterior ao dispor
Lei 10.559/02
que não é possível acumulação de pagamentos ou benefícios ou
indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais
favorável, nos moldes do
da mencionada lei.
art. 16
4. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.902/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
18/12/2023,
20/12/2023,
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55284074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 37071c16-c038-4dc9-905e-3af07090a94e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.125.397 / RJ
Número Registro: 2024/0055890-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013907519964025101 51115370920214025101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
RECORRIDO
: AUREA COUTINHO RANGEL
ADVOGADO
: PATRICIA EMILE ABI-ABIB - PR066410
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78
)
LEI 8.112/1990
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: AUREA COUTINHO RANGEL
ADVOGADO : PATRICIA EMILE ABI-ABIB - PR066410
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: c3fcae33-787e-46a7-8a25-8f1008cee2ed

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:31
Código de Controle do Documento: c3fcae33-787e-46a7-8a25-8f1008cee2ed